Tribunal: STF
Processo: RE 1308079
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Defensoria Pública do Estado de Goiás interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMPESTIVIDADE DO APELO. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 5º, INC. II, LEI 7.347/86. SOBRESTAMENTO. MÉRITO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. I. Apesar de o presente feito ter tramitado na vara especializada da Infância e Juventude da Comarca de Aparecida de Goiânia, não se trata de procedimento específico da justiça especializada, sendo, inclusive, regulado por lei própria (Ação Civil Pública). Assim sendo, deve ser observado o prazo previsto no Código de Processo Civil para o manejo da apelação cível pelo Município, não havendo falar em intempestividade. II. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3943), reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, II, da Lei 7.347/85, posicionando no sentido de que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor Ação Civil Pública. III. Não merece prosperar a alegativa de suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 548 pelo STF, porquanto, na afetação do RE nº 1.008.166, não foi determinado o sobrestamento dos processos em que se discute a mesma matéria. IV. Conforme precedentes a ingerência do Estado/Município na Administração Pública, em questões que envolve o poder discricionário do Executivo, somente é possível nos casos de inadimplência na implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, o que inocorre no caso em comento. V. Cabe ao judiciário fazer o controle da legalidade do ato administrativo, mas não impor ao administrador a obrigação de produzir o ato, isto é, substituindo a discricionariedade do gestor quanto ao seu mérito. VI. No caso em comento, é dever do Judiciário apenas verificar se o ente executivo disponibiliza ferramenta adequada (site), por meio da qual a comunidade interessada possa realizar a matrícula das crianças na rede de educação infantil municipal. Lado outro, no que pertine as ferramentas existentes no sistema informatizado de matrícula, estas ficam restritas à conveniência e oportunidade do Município, observada a sua discricionariedade em utilizar seus recursos conforme previsão legal e ordem prioritária de necessidade. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte vai no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
    Contudo, o Tribunal de origem ao dar provimento à apelação e à remessa necessária para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, utilizou os seguintes fundamentos:
    “Com efeito, não deve o Juiz, no seu exercício jurisdicional, substituir o Administrador na análise da conveniência e da oportunidade acerca da medida a ser adotada, sob pena de interferir na atribuição de outro Poder constituído.
    No caso em comento, cabe ao Judiciário apenas verificar se o ente executivo disponibiliza ferramenta adequada (site), por meio da qual a comunidade interessada possa realizar a matrícula das crianças na rede de educação infantil do Município, o que de fato é cumprido pelo requerido/apelante. A forma do desenvolvimento dessa ferramenta é ato discricionário da administração municipal.
    Outrossim, no que pertine as ferramentas existentes no sistema informatizado de matrícula, estas ficam restritas à conveniência e oportunidade do Município, observada a sua discricionariedade em utilizar seus recursos conforme previsão legal e ordem prioritária de necessidade.
    Diante de tais fatos, vê-se que o pedido inicial, no sentido de que fosse ordenado pelo Poder Judiciário a adequação do site de matrículas da Educação Infantil do Município de Aparecida de Goiânia (manutenção da ordem de fila de cadastro de reserva com a virada do ano letivo, de modo a garantir a fila daqueles que se cadastram ao final de determinado ano letivo; a divulgação, no sítio eletrônico oficial do Município, de lista pública de cadastro de reserva, com a colocação de todas as crianças, que não obtiveram vagas em ensino infantil; a disponibilização da lista de espera de cada instituição, no sítio eletrônico oficial do Município, com a separação por agrupamentos/séries, a ser atualizada trimestralmente, sempre que requisitado; e a divulgação, no sítio eletrônico oficial do Município, da quantidade de vagas de fato disponíveis para cada instituição de ensino), constitui nítida ingerência do judiciário no executivo, devendo desta forma, ser reformada a sentença guerreada.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15). (Grifei).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 554.446/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/18). (Grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E MURETAS NOS TERRENOS MUNICIPAIS. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.289.256/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/03/2021). (Grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Dever do município atestado na origem. Regularização. Obras. Orçamento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 685.351/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/04/15). (Grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, §1º, 6º, 23, VI E XI, 30, VIII, 182 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 948.633/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente